Tribunal: TJBA
Processo: 8044887-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8044887-17.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargante: HELMINTON MOREIRA COELHO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO Embargado: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA. IRDR. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, ao argumento de existência de contradição quanto à aplicação de tese firmada em IRDR e ausência de sobrestamento do feito. Requer o Embargante a anulação do julgado e suspensão do processo até o trânsito em julgado do incidente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição no acórdão ao aplicar tese firmada em IRDR sem determinar o sobrestamento do feito; (ii) saber se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração; (iii) saber se o recurso possui caráter protelatório. III. Razões de decidir 3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente em proposições inconciliáveis na própria decisão, não se configurando pela divergência com decisões de outros órgãos julgadores. 4. O acórdão embargado apresenta coerência lógica ao aplicar a tese do IRDR e afastar o sobrestamento, com fundamento em precedente do STJ que autoriza a aplicação imediata da tese, ainda que pendentes recursos. 5. A existência de fundamentos autônomos, baseados em temas de repercussão geral do STF, por si só suficientes para manter o resultado do julgamento, afasta a relevância da discussão acerca do IRDR. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 7. Ausente qualquer vício, não há espaço para atribuição de efeitos infringentes. 8. Configurado o caráter protelatório do recurso, diante da reiteração de argumentos já enfrentados, impõe-se a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório. Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, não se configurando por divergência com decisões de outros órgãos jurisdicionais. 2. A pendência de recursos no âmbito de IRDR não impede a aplicação imediata da tese firmada, nem impõe o sobrestamento automático dos processos. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabível a aplicação de multa quando evidenciado caráter protelatório". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311 (Tema 784); STF, RE 766.304 (Tema 683). Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 8044887-17.2020.8.05.0001, sendo Embargante Helminton Moreira Coelho e Embargado o Município de Salvador, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator